Tribunal: STF
Processo: RMS 22913
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Acórdão do
Superior Tribunal de Justiça. 3. Portaria do Ministro da Justiça a
declarar os limites das terras indígenas e a demarcação de áreas
indígenas (Área Indígena Rio Negro). 4. Alegação de que a área
discutida pertence ao Estado do Amazonas, por serem terras
devolutas. 5. Satisfação dos requisitos de admissibilidade do
mandado de segurança - direito líqüido e certo -, independentemente
da comprovação de ser devoluta a área demarcada. 6. Impossibilidade
de discussão acerca da dominialidade de terras no âmbito do mandado
de segurança. 7. Recurso desprovido